Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-91.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001673-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEUZINEIDE DOS ANJOS - CPF: 949.505.391-91 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202) - 1001673-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEUZINEIDE DOS ANJOS.

AGRAVADO: BANCO CETELÉM S/A e Outros.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. PARCELAS QUE JÁ VÊM SENDO COBRADAS POR LONGO PERÍODO. REQUISITOS PARA À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuado há cerca de 2 (dois) anos, a afastar o alegado perigo de dano irreparável.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202) - 1001673-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEUZINEIDE DOS ANJOS.

AGRAVADO: BANCO CETELÉM S/A e Outros.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CLEUZINEIDE DOS ANJOS, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia – MT, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais n. 1001044-42.2023.8.11.0101, ajuizada em desfavor de BANCO CETELÉM S/A e outros,

indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da requerente.

Inconformada, a agravante alega em suas razões, que as cobranças realizadas em seu desfavor
são frutos de contratos inexistentes e se existentes resultam de nulidade, cujo seu conhecimento e o seu aceite não estão expressos, não sendo firmado por livre e espontânea vontade das partes, havendo um vício no presente caso
.

Declara que a pro
babilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração de que as cobranças dos valores consignados, causa um prejuízo extremamente considerável na fonte de subsistência da agravante, haja vista que, suportando o desconto atualmente no importe de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), coloca em risco à sua própria subsistência.

Enfatiza o perigo da demora, relatando que os descontos estão ocorrendo desde 2022, vindo a sofrer com sua renda mensal excessivamente diminuída, o que acarreta situação financeira difícil, sendo necessária a suspensão dos descontos.

Ainda, alude que não há a irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgado improcedente o processo, hipótese muito remota, a empresa agravada poderá efetuar os descontos posteriormente ou valer-se de outros meios.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para deferir a tutela de urgência pretendida na exordial, nos termos do artigo
300
do
Código de Processo Civil
, para que o agravado suspenda os descontos na folha de pagamento da agravante, debatidas na presente demanda (id. 199764187).

A agravante é beneficiária da justiça (id. 199775656)

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 02/02/2024, conforme decisão (id.
200207655).

Informações coligidas pela magistrada
a quo
, comunicando a manutenção da decisão agravada (id. 202059709).

Contraminuta pelo Banco Cetelém S/A, manifestando pelo desprovimento do agravo (id. 202815674).

Banco Pan S/A apresentou suas contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id. 203831190).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestando pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial, (id. 204265151).

Sem mais a relatar.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202) - 1001673-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEUZINEIDE DOS ANJOS.

AGRAVADO: BANCO CETELÉM S/A e Outros.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito, na qual se objetiva a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado sob n.
351191942 e 351191942
, que segundo alega a agravante, foram realizadas de forma fraudulentas e sem a sua anuência.

Infere-se dos autos, que a agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição dos valores descontados e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, buscando a declaração de nulidade dos descontos, sendo o primeiro contrato no
valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), com início em 26/10/2021, divididos em 84 (oitenta e quatro) parcelas de igual valor de R$100,00 (cem reais), e o segundo contrato no valor de R$ 18.480,00 (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais), com início em 27/10/2021, também divididos em 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$220,00 (duzentos e vinte e dois reais), tendo ambos como credora o Banco Cetelém S/A.

A par desses argumentos, pugnou na origem pela concessão da tutela antecipada, para que fosse determinada a imediata suspensão das cobranças indevidas com envio de ofício ao INSS para suspender os descontos indevidos. No mérito, requereu a procedência dos pedidos iniciais, para determinar a inexistência da contratação dos empréstimos, restituição em dobro de todas as parcelas descontadas indevidamente e indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ao analisar o caso concreto, a magistrada de primeiro grau indeferiu a antecipação de tutela com o seguinte fundamento (id. 136428708 – origem):

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que

não estão presentes os pressupostos acima citados
.

A parte autora alega que as contratações foram realizadas de forma fraudulenta e sem a sua anuência. Porém, a simples afirmação de que não permitiu que as contratações fossem efetivadas pela instituição requerida, não é o bastante para a tutela de urgência. Desta forma, tenho que a fase atual dos autos revela-se prematura para a concessão da tutela de urgência, seja pela fragilidade das provas, visto que produzidas unilateralmente.

Por mais que a parte autora tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão neste momento inicial da demanda, visto que a questão relativa às condições em que ocorreram as contratações, neste ponto, exige a produção de outras provas.

Assim, os fatos narrados pela parte autora precisa ser confirmados após o contraditório e a ampla defesa pelos requeridos, de forma que inviável deferir a tutela de urgência, nessa fase processual, já que os documentos acostados à inicial não permitem constatar a verossimilhança do direito alegado pela parte Autora, ao menos em sede de análise sumária.

Ao conceder a tutela de urgência, medida excepcional, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca, quais sejam,
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, que são cumulativos, e a ausência de um deles já se mostra suficiente a não concessão da liminar pleiteada.

Portanto, não comprovado de imediato os requisitos para concessão do pedido liminar, sendo que ainda terá a fase instrutória a fim de obter a possibilidade de comprovação, não há que se falar em deferimento da tutela provisória, ora pleiteada.

Outrossim, entendo que não se encontra presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC), pois, em caso de ser reconhecida a ilegalidade da contratação, os valores cobrados a mais serão devolvidos à requerente.

Diante do exposto,
INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA
.

Como se sabe, o recurso de agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Em que pese os argumentos expostos pela parte agravante, sem razão a recorrente, isso porque, não restaram caracterizados os requisitos para a concessão da medida requerida, sendo necessária uma melhor instrução probatória, com a devida análise dos contratos firmados, objeto da avença entre as partes.

Além disso, devido o lapso temporal, não há indícios de prejuízo imediato a parte agravante a ensejar a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque os descontos vêm ocorrendo
desde agosto de 2022
,
ou seja, quase 2 (dois) anos e durante todo esse período, foram lançados os descontos nos proventos da aposentada, sem qualquer contraposição, o que afasta o alegado perigo de dano irreparável.

De igual forma, se reconhecida a ilegalidade dos descontos, as parcelas lhes serão restituídas na integralidade, acrescidas dos consectários devidos, a corroborar a inexistência de
periculum in mora inverso
.

Portanto, o feito demanda maior necessidade de instrução probatória e avanço no contraditório, para que possa se aferir a existência ou não da contratação nos patamares noticiados e o risco de dano grave, já que afastada a urgência da medida suspensiva pleiteada, que pode, destarte, aguardar a instrução do feito.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrados os requisitos do art.
300
do
CPC
, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuado há cerca de 2 (dois) anos, a afastar o alegado perigo de dano irreparável. Recurso desprovido.
(TJ-MT -
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002534-14.2023.8.11.0000
, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM
–
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art.
300
do
CPC
), o que não restou demonstrado no caso em exame.
2. Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Recurso desprovido, decisão mantida”.
(N.U
1020536-66.2022.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO ANTIGA – REQUISITOS DO ART.
300

DO

CPC
NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.
"Não demonstrados os requisitos do art.
300
do
CPC
,
notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vem sendo efetuado há cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável."
(TJMT, RAI
1007384-48.2022.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado no DJE 23/06/2022)”
(N.U
1009482-06.2022.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)
.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTEÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO SUSPENSÃO DESCONTOS BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
–
RECURSO DESPROVIDO
.
Não demonstrados os requisitos do art.
300
do
CPC
, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vem sendo efetuado há cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável. Recurso desprovido.”
(N.U
1007384-48.2022.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como vo
t
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024